Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, quarta-feira, 22 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905